Tribunal: TJMT
Processo: 1005805-65.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005805-65.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAKEHA MANOEL ZARK RIBEIRO - CPF: 058.733.761-31 (APELANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ARIELE REGINA DA SILVA FERREIRA - CPF: 056.328.771-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELE DA SILVA FERREIRA - CPF: 068.751.151-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 050.374.191-40 (VÍTIMA), Bento Domingo de Arruda Botelho (TERCEIRO INTERESSADO), Wania Bomdespacho Martins (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CENTORIANO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), IDALMIR FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. TRIBUNAL DO JÚRI.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO.

ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. VEREDITO AMPARADO EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS
. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que, em conformidade com o veredito do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo meio cruel (art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal), à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O recorrente pleiteia a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, com o consequente afastamento das qualificadoras. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão:

2.
As questões em discussão consistem em saber se: (I)
o "Aditamento às Razões de Apelação" deve ser conhecido, tendo em vista a interposição anterior das "Razões de Apelação"; (II)
a decisão do Conselho de Sentença, que condenou o Recorrente por homicídio qualificado, foi manifestamente contrária à prova dos autos; (III) as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel devem ser
afastadas;
e (IV) a pena-base deve ser redimensionada e se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida.

III. Razões de decidir:

1.
O Aditamento às Razões de Apelação não deve ser conhecido por configurar a interposição de um segundo recurso contra a mesma sentença, o que é vedado pelo Princípio da Unicidade (ou
Unirrecorribilidade
) e pela Preclusão Consumativa no Processo Penal pátrio.

2.
Em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos, a anulação de uma decisão do Tribunal do Júri somente é admitida quando
esta
se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório. No caso, os jurados optaram pela versão acusatória, amparada nos depoimentos coesos e detalhados das testemunhas oculares, que contradizem a tese de legítima defesa apresentada pelo réu. Havendo duas narrativas conflitantes e plausíveis, a escolha por uma delas não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo vedada a cassação do veredito.

3
. A manutenção das qualificadoras também encontra respaldo no acervo probatório acolhido pelo Júri. O motivo fútil restou configurado pela desproporcionalidade entre a conduta da vítima (um empurrão) e a reação letal do agente. Da mesma forma, o meio cruel foi reconhecido com base na reiteração de oito golpes de faca, que infligiram à vítima sofrimento atroz e desnecessário.

4
. A dosimetria da pena foi parcialmente revista. Na primeira fase, a pena-base foi mantida em 19 (dezenove) anos de reclusão, pois a valoração negativa da culpabilidade (premeditação), das circunstâncias (crime praticado em local público e na presença de familiares da vítima) e das consequências do crime (vítima deixou três filhos menores órfãos) foi devidamente fundamentada.

5
. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, pois o apelante admitiu a autoria dos golpes. Tal entendimento está consolidado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Com isso, a pena foi redimensionada para 18 (dezoito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação PARCIALMENTE CONHECIDO e, no mérito, DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA de ofício.

Teses de julgamento:

"1.
É vedada a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, em observância ao Princípio da Unicidade Recursal e à Preclusão Consumativa.”

“2.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, diante de duas versões conflitantes, opta por aquela que encontra amparo no conjunto probatório, em observância ao princípio da soberania dos vereditos."

“3. É idônea a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime quando a fundamentação extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, justificando a pena-base acima do mínimo legal.

"
4
. A confissão espontânea, ainda que qualificada pela alegação de excludente de ilicitude, deve ser reconhecida como circunstância atenuante e considerada no cálculo da pena, nos termos da Súmula 545 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c".

Código Penal, art. 33, § 2º, "a"; art. 107; art. 121, § 2º, II e III.

Código de Processo Penal, art. 577; art. 593, III, "d".

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020.

STJ,
AgRg
no REsp: 2009335 RS 2022/0190287-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/08/2023.

STJ, Súmula 545.

STJ, Tema n. 1.194.

TJMT, Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MAKEHA MANOEL ZARK RIBEIRO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em conformidade com o veredito do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, requerendo a anulação do julgamento para que seja submetido a novo Júri, com o
afastamento das qualificadoras
do motivo fútil e do meio cruel.

Subsidiariamente, pleiteia o
redimensionamento da pena-base
e o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, "d"), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O
Recurso de Apelação
foi interposto pelo réu na própria Ata de Sessão do Júri (08/11/2024). Em momento subsequente, foram protocoladas as
Razões de Apelação
(28/11/2024), e, posteriormente, o
Aditamento às Razões de Apelação
(06/12/2024), perfazendo duas interposições distintas pela mesma parte e contra a mesma decisão, ainda que sob a nomenclatura de "aditamento".

A primeira interposição, concretizada pelas Razões de Apelação de 28/11/2024, deve ser
CONHECIDA
, por ser tempestiva e preencher os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

O posterior Aditamento às Razões de Apelação de 06/12/2024
não deve ser conhecido
.

Tal ato configura a interposição de um segundo recurso contra a mesma sentença, o que é vedado no âmbito do Processo Penal pátrio, em respeito ao
Princípio da Unicidade (ou
Unirrecorribilidade
)
e à
Preclusão Consumativa
.

Nesse sentido, impõe-se a aplicação do consolidado entendimento pretoriano, conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) colacionado por Vossa Excelência:

"Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, 'Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão,
apenas o primeiro poderá ser conhecido
, haja vista a ocorrência da
preclusão consumativa
e do
princípio da unicidade recursal
, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial' (
AgInt
no
AREsp
n. 2.007.185/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 19/9/2022)." (STJ -
AgRg
no REsp: 2009335 RS 2022/0190287-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/08/2023).

MÉRITO.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
Na madrugada do dia 10/09/2023, na comunidade de Baús, município de Acorizal, termo de comarca desta Capital do estado, a vítima Leonardo da Silva Ferreira foi atingida por oito golpes de faca, sofrendo as lesões descritas no laudo de necrópsia acostado ao Id. 149267418, que foram a causa da sua morte.

2. O denunciado
Makeha
Manoel
Zark
Ribeiro foi o autor dos golpes de faca acima descritos.

3. O crime foi cometido por motivo fútil, decorrente do fato de o denunciado, após dar um esbarrã
o no omb
ro da vítima, recebeu desta um empurrão no peito.

4. O crime foi cometido com emprego de meio cruel, pois o denunciado infligiu à vítima sofrimento além do necessário, mediante seguidos golpes de faca contra a barriga da vítima
e também
contra suas costas, em número total de oito golpes
.
” (Sic

–
id.
298476369
)

Após julgamento em Plenário, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, resultando na prolação da sentença que condenou o réu, MAKEHA MANOEL ZARK RIBEIRO, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo meio cruel.

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III,
d
, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o boletim de ocorrência
(Id.
2023.255842
),
o relatório policial
(Id.
298475895
)
, laudo de necrópsia
(Id
298475899
e Id.
298476353
)
e relatório policial
(Id.
298476361
)
, além da prova oral produzida.

Em seu interrogatório, o
apelante admitiu a autoria dos golpes
, mas sustentou a tese de legítima defesa, afirmando que a vítima o teria agredido primeiro e que portava a faca utilizada no crime.
Disse ele:

“Nisso que ele veio para cima de mim, ele deu a primeira facada. Eu consegui pegar minhas duas mãos e segurar na mão dele. [...] eu tropiquei no meu fio, eu bati meu pé no meu fio e caí. Ele caiu em cima de mim. [...] a faca caiu no chão. Na hora que a faca caiu do meu lado, eu consegui pegar a faca
[...]
.
No
desespero porque ele
tava
dando muito soco na minha cara. [...] Comecei a desferir golpe contra ele, mas ele não parava, não parava de bater em mim”
.

Contudo, a versão apresentada pelo réu é contrariada pelos depoimentos das testemunhas oculares, irmãs da vítima, que apresentaram uma narrativa coesa e detalhada dos fatos, a qual foi acolhida pelo Conselho de Sentença.

A
testemunha
Rafaele
da Silva Ferreira
, que presenciou todo o ocorrido, afirmou em juízo que o apelante iniciou as provocações e, após ser rechaçado, anunciou que iria agredir a vítima, retirou-se para buscar uma faca e retornou para consumar o crime. Narrou a testemunha:

“ele [apelante] veio até meu irmão, onde ele se esbarrou, esbarrou de jogo de corpo, onde foi que o meu irmão
empurrou ele
, deu um empurrão nele e ele bem alterado, ele falou que ele ia furar meu irmão. Ele falou: ‘Hoje eu te furo’. Ele repetiu por umas duas vezes: ‘Hoje eu te furo. Hoje eu te furo’. [...] ele saiu,
tá
? Ele saiu [...] onde entrou ele, a mulher dele e esse outra pessoa, um amigo dele.
[...]
.
Mas ele voltou
!
no que ele voltou, ele estava mexendo na camisa até. Então achei, ele
tá
armado. [...] eu voltei, puxei ele [a vítima], mas ele não me ouviu. Eu falei: ‘Léo, vamos sair daqui. Ele
tá
voltando. Ele
tá
armado.’”

Ainda segundo
Rafaele
, foi o apelante quem chamou a vítima para o confronto final fora do salão, onde a agressão fatal ocorreu.

No mesmo sentido, a
testemunha Ariele Regina da Silva Ferreira
corroborou que o apelante provocou a vítima insistentemente antes de se armar e cometer o homicídio, afirmando que ele dizia:
“hoje ele ia, aquele dia ele, ele ia matar o meu irmão”
.
Ariele também mencionou ter conhecimento de desentendimentos anteriores entre ambos.

Diante dessas duas narrativas conflitantes, o Conselho de Sentença foi chamado a decidir. A opção dos jurados pela tese acusatória encontra amparo nos elementos de prova. A versão das testemunhas presenciais mostrou-se coesa e consistente, descrevendo um
iter criminis
que aponta para a intenção homicida do apelante, e não para uma reação defensiva. Os jurados, em sua soberania, acolheram a versão de que o apelante, após um entrevero, ameaçou a vítima, armou-se deliberadamente e a executou.

Como
já mencionado
, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.
Havendo
versões contraditórias
e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana d
o
Tribunal
do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio

da soberania

dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea

“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma

de Câmaras

Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo ex
posto, conclui-se
que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos,
não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento
.

A
manutenção das qualificadoras
também decorre dessa escolha. A tese de que o crime foi cometido por
motivo fútil
encontra respaldo na desproporção entre a suposta provocação, um empurrão, e a reação violenta e letal do agente, conforme narrado pelas testemunhas. Da mesma forma, o reconhecimento do
meio cruel
se sustenta na descrição da reiteração de
golpes,
que teriam infligido à vítima sofrimento atroz e desnecessário, cessando a agressão apenas com a intervenção de terceiros.

O depoimento do investigador de polícia
Mário
Centoriano
Junior
, por fim, informou que as testemunhas no local dos fatos temiam o réu e que, embora informalmente, o apelante teria confessado o crime no momento da prisão.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Os jurados foram confrontados com duas versões plausíveis e, no exercício de sua competência constitucional, optaram por aquela que lhes pareceu mais fidedigna, no caso, a sustentada pela acusação.

A este Tribunal de Justiça não cabe substituir o juízo de valor realizado pelo Tribunal do Júri, mas apenas verificar se a decisão tomada encontra algum suporte no conjunto probatório, o que, na hipótese, ocorre de forma clara. A soberania dos veredictos impõe, assim, a manutenção da condenação.

Atenuante da Confissão Espontânea (Art. 65, III, "d", CP) – Reconhecimento de Ofício

Embora o réu tenha se valido da
confissão qualificada
(confessou a autoria, mas alegou legítima defesa), o entendimento sedimentado na
Súmula 545 do STJ
estabelece que:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

O fato de a confissão ter sido utilizada para confirmar a autoria, mesmo que o Júri tenha afastado a excludente, impõe o reconhecimento da atenuante, o que se faz de
ofício
, em favor do réu.

DOSIMETRIA

Na
primeira fase
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 1
7
(deze
ssete
) anos de reclusão, com fundamento na valoração negativa da
“
culpabilidade
”
, das
“
circunstâncias
”
e das
“
consequências do crime
”
.

A
“
culpabilidade
”
foi considerada exacerbada em razão da premeditação, pois o apelante, após um primeiro entrevero, deliberadamente se retirou do local para se armar com uma faca e retornar para atentar contra a vida da vítima. Tal fundamentação é idônea e alinha-se ao Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

As
“
circunstâncias do crime
”
também foram corretamente negativadas, considerando que o delito foi praticado em local de grande movimentação de pessoas e na presença de familiares da vítima, o que demonstra maior audácia e reprovabilidade da conduta.

Da mesma forma, as
“
consequências do crime
”
extrapolam o tipo penal, visto que a vítima, um jovem de 29 anos, deixou três filhos menores órfãos, causando profundo abalo psicológico e estrutural na família, o que justifica a manutenção da valoração negativa.

Assim, mantenho a pena-base em
1
7
(deze
ssete
) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
, ainda que qualificada pela tese de legítima defesa, pois o apelante admitiu a autoria dos golpes. Aplico, assim, o entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ e no Tema n. 1.194 do STJ.
Ademais, reconheço a
agravante de motivo fútil
.
Diante disso,
compenso-as integralmente
,
mantendo
-a provisoriamente em
17 (dezessete) anos
de reclusão
.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno a pena definitiva em
1
7
(
dezessete
) anos de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO

apenas do Recurso de Apelação em relação às Razões de 28/11/2024, não se conhecendo do Aditamento por preclusão consumativa e, no mérito,

NEGO

PROVIMENTO

do Recurso de Apelação interposto por
MAKEHA MANOEL ZARK RIBEIRO
, mantida a condenação,
porém,
de ofício

reconheço
a atenuante da confissão espontânea
e redimension
o
a pena para
1
7
(dez
essete
) anos de reclusão
, mantendo, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025